Tribunal: STF
Processo: Rcl 85445
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     A União opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Guarulhos, nos autos do Processo nº 5008640-18.2024.4.03.6119, determinando, assim, que a autoridade reclamada procedesse a nova análise do direito, com observância das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral. 



     A União alega que a decisão embargada incide em obscuridade acerca do alcance da sua parte dispositiva, uma vez que não teria ficado claro se houve ou não a cassação do ato reclamado e, consequentemente, a “manutenção da tutela provisória de urgência que foi deferida na própria sentença reclamada” (e-doc. 16, p. 2).



    Requer “sejam conhecidos e providos estes embargos de declaração a fim de esclarecer se a decisão reclamada foi efetivamente cassada e deixou de produzir efeitos” (e-doc. 16, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese pedido expresso da reclamante na inicial quanto à suspensão dos efeitos e à cassação da decisão reclamada, o pronunciamento decisório foi no sentido de julgar parcialmente procedente a reclamação tão somente para “determinar à autoridade reclamada que proceda a nova análise do direito, com observância das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral” (edoc. 10). 



    O juízo de parcial procedência induz na compreensão de que o fornecimento do fármaco Naxitamabe (Danyelza), prescrito à menor impúbere para o tratamento de Neuroblastoma, deve ser mantido até que o direito seja reapreciado na origem. 



    A limitação da pretensão reclamatória leva em consideração a gravidade e o estágio avançado da enfermidade que acomete a criança de 6 (seis) anos de idade, bem como o risco de progressão da doença e a possibilidade de piora do prognóstico com a suspensão abrupta do tratamento já iniciado, a revelar o perigo de dano inverso na cassação do ato reclamado sem facultar a manifestação da parte beneficiária acerca da aderência do direito pleiteado às teses de observância obrigatória enunciadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral. 



    Por essas razões, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o juízo de parcial procedência da presente reclamação revela a manutenção dos efeitos do ato reclamado, que determinou “o fornecimento do medicamento Naxitamabe [...] pelo tempo necessário ao tratamento”, até que a autoridade reclamada reaprecie o direito na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente